Tribunal: TJES
Processo: 5001133-81.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001133-81.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VINICIUS ARAUJO DE LIMA
RECORRIDO: MATHEUS PHILIPPE SOUZA RODRIGUES
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente o pedido de gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. OFENSAS. DANO MATERIAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Em síntese, a parte autora alega que em fevereiro de 2023 o namoro das partes terminou após o promovido acessar o notebook do promovente sem autorização e visualizar mensagens trocadas com outras pessoas. Sustenta, ademais, que o promovido tomou posse do notebook sem autorização e ao se dirigir à residência do promovido o promovente foi ofendido verbalmente e agredido fisicamente com socos, além de o notebook ter sido devolvido danificado. Por fim, alega o promovente que o promovido passou a difamá-lo em grupos de WhatsApp e também na faculdade onde ambos cursam psicologia.

2. Sentença que julgou procedentes os pedidos autorais determinando que o requerido se abstenha de realizar menções ao nome do promovente em relação ao objeto desta demanda, seja de forma presencial ou eletrônica e condenando o requerido a indenizar o autor em R$ 3.899,00 a título de dano material e R$ 5.000,00 a título de dano moral.

3. Recurso inominado da parte requerida pugnando pela improcedência dos pedidos.

4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

5. Em análise dos documentos e dos depoimentos das informantes, percebe-se que restou demonstrado nos autos que a história sobre o recorrido ser supostamente um agressor teve origem no comportamento do recorrente e seus amigos, que espalharam a história tanto por mensagens quanto no ambiente da faculdade. As mensagens de terceiros enviadas para o autor para falar sobre o contexto do término e da suposta violência, são suficientes para atestar a culpa do recorrente. Ademais, o recorrente confessa que levou o computador do ex-namorado no momento que descobriu as traições e o depoimento das informantes atestam que o autor não conseguiu mais utilizá-lo na faculdade após os fatos, pois esse foi danificado. Isto posto, está evidente a existência dos danos materiais e morais no presente caso, portanto a manutenção da sentença é medida que se impõe.

6. Manutenção da sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95
. Condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$300,00 (trezentos reais), suspensa, todavia, em razão do benefício da AJG.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)